Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009079-09.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: BENONI FRANCISCO DE OLIVEIRA, CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME, LUCIO GUILHERME RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Não localização de bens penhoráveis. Prazo prescricional de três anos. Art. 44 da lei 10.931/2004 combinado com art. 70 da lug. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente diante da não localização de bens penhoráveis, extinguindo a execução de título extrajudicial com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto; e (ii) definir se a intimação pessoal do exequente é requisito para o início da contagem do referido prazo para o início do cômputo da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 4. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG). 5. É assente o entendimento de não ser necessária a intimação pessoal do exequente para decretação da prescrição intercorrente. Precedentes do STJ e deste TJDFT. IV. Dispositivo 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o prazo prescricional somente tem início com a intimação pessoal da parte, garantindo-se o respeito ao contraditório, o que não ocorreu no presente feito; b) artigo 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando ser quinquenal o prazo da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosperar no tocante ao aventado malferimento aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, porquanto, consoante jurisprudência consolidada pela Corte Superior de Justiça, “é desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente. Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa” (AgInt no AREsp n. 2.486.553/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 17/4/2024). No mesmo sentido: EDcl no REsp n. 2.185.374, Ministro Humberto Martins, DJEN 17/09/2025. De igual sorte o inconformismo não logra êxito quanto à indicada contrariedade ao artigo 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, uma vez que, ao assentar que “o prazo prescricional aplicável às execuções de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos”, a turma julgadora assim o fez alinhada à orientação jurisprudencial STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1 No caso, a tese jurídica apresentada foi debatida pelo tribunal originário, que se posicionou acerca da matéria versada no dispositivo apontado, ainda que implicitamente. 2. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.613.432/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN 24/4/2025). Assim, deve incidir, em ambas as teses recursais, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031